Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600792-77.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILBERTO CLAUDINEI LESKIU
Órgão julgador: RECORRENTE: GILBERTO CLAUDINEI LESKIU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600792-77.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600792-77.2020.6.16.0153
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600792-77.2020.6.16.0153
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, procedente a ação de representação por propaganda
irregular proposta por Ivan Dachery e Angel Araújo em face de Gilberto Claudinei Leskiu,
Guilherme de Paula Ribas de Oliveira, Nego Rodrigues, Jader e Almeida, confirmou a liminar
concedida e condenou os réus a pagarem, solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Os noticiados deverão efetuar o pagamento do valor arbitrado no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa da União
e ajuizamento de execução fiscal do débito (art. 263 do Provimento 02/2018-CRE/PR).
(Representação eleitoral ajuizada por Ivan Dachery e Angel Araujo em face de Gilberto Claudinei
Leskiu, Guilherme de Paula Ribas de Oliveira, Nego Rodrigues, Jader e Almeida, com fulcro no art.
27 §1º da Res. 23.610/19, bem como o art. 57-D §§ 2º e 3º da lei 9504/97, alegando, em síntese, que
os representados, usando a rede social "Whatsapp", por meio dos números telefônicos + 55 11
98225-8570, + 55 9992-1174,+ 55 42 8887-9000, + 55 47 8905-0597 e + 55 42 8873-4210 estão
enviando desde 11/11/2020 uma mensagem de áudio e vídeos contendo informações inverídicas a
respeito dos representantes. O referido áudio foi gravado por uma pessoa desconhecida, do sexo
feminino, e alega que o Sr. Ivan Dachery possui uma relação homossexual e extraconjugal com o
Sr. Angel Araujo. Tais fatos são inverídicos e ferem a honra e a imagem dos representantes,
repercutindo de maneira negativa perante o eleitorado de General Carneiro, haja vista que o Sr.
Ivan Dachery é candidato ao cargo de prefeito, e nos últimos dias vem sendo alvo de diversas fake
news. O conteúdo do referido áudio está sendo veiculado em diversos grupos de WhatsApp
através dos representados, haja vista que tentam denegrir a imagem do Sr. Ivan Dachery, induzindo
aos munícipes de General Carneiro que o mesmo é infiel perante sua esposa, possuindo uma
relação homossexual com o Sr. Angel Araujo, configurando propaganda negativa em face dos
representantes, art. 22, inc. X, Resolução TSE nº 23.6010/19, atingindo diretamente a campanha do
candidato Ivan Dachery. Foi pedido a imediata retirada das postagens, com imposição de multa em
caso de descumprimento ou reiteração da conduta e, no mérito, postulada a confirmação da
liminar, impondo-se aos representados multa pelo ato praticado e proibição na re-veiculação da
postagem). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO CLAUDINEI LESKIU (RECORRENTE)
ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO)

GUILHERME DE PAULA RIBAS DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO)
UELINTON DE ALMEIDA PASSOS CHIAFITELA
(RECORRENTE)
ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO)
JOSE OSNI HOFFER RODRIGUES (RECORRENTE)
ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO)
JADER CRISTIANO FERREIRA (RECORRENTE)
ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVAN DACHERY PREFEITO (RECORRIDO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
ANGEL DE ARAUJO (RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
IVAN DACHERY (RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
316
23/03/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.370

RECURSO ELEITORAL 0600792-77.2020.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: GILBERTO CLAUDINEI LESKIU
- OAB/PR60951
ADVOGADO: ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRENTE: GUILHERME DE PAULA RIBAS DE OLIVEIRA
- OAB/PR60951
ADVOGADO: ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRENTE: UELINTON DE ALMEIDA PASSOS CHIAFITELA
- OAB/PR60951
ADVOGADO: ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRENTE: JOSE OSNI HOFFER RODRIGUES
- OAB/PR60951
ADVOGADO: ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRENTE: JADER CRISTIANO FERREIRA
- OAB/PR60951
ADVOGADO: ISMAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVAN DACHERY PREFEITO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: ANGEL DE ARAUJO
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
RECORRIDO: IVAN DACHERY
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. COMPARTILHAMENTO DE MENSAGENS E ÁUDIO
EM GRUPO DE WHATSAPP. ART. 57-D, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
VEDAÇÃO AO ANONIMATO NA INTERNET. PUBLICAÇÕES
REALIZADAS
POR
PESSOAS
IDENTIFICADAS.
INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
MULTA
AFASTADA.
RECURSOS
CONHECIDOS.
RECURSO
PRINCIPAL
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
DESPROVIDO.

1. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet por pessoa
identificada não conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97, eis que essa norma se restringe ao anonimato. Precedentes
TRE/PR.
2. Recursos eleitorais conhecidos. Recurso principal provido. Recurso
adesivo desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos eleitorais e, no mérito, negou
provimento ao recurso eleitoral adesivo interposto por Ivan Dachery e Angel De Araujo; e deu
provimento ao recurso eleitoral principal, interposto por Guilherme de Paula Ribas de Oliveira,
Uelinton de Almeida Passos Chiafitela, Jose Osni Hoffer Rodrigues, Gilberto Claudinei Leskiue
e Jader Cristiano Ferreira, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Guilherme de Paula Ribas de
Oliveira, Uelinton de Almeida Passos Chiafitela, Jose Osni Hoffer Rodrigues, Gilberto
Claudinei Leskiu e Jader Cristiano Ferreira em face de sentença proferida pelo Juízo da
153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, que julgou procedente a representação por
propaganda irregular e condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 de forma solidária.
Em suas razões recursais (ID 21930416), sustentam os recorrentes, em
síntese, que inexistem provas suficientes para imputar aos recorrentes eventual
conduta de disseminação de informações inverídicas. Aduz que as supostas
mensagens foram replicadas em grupo fechado, o que impossibilita o conhecimento por
quem não faça parte do grupo, tornando-se impossível a verificação da existência da
postagem, vez que não houve a preservação da prova pelos interessados em tempo
hábil. Afirma que os
apresentados não permitem identificar quando a postagem
prints
ocorreu e sua existência de fato. Destacam que os recorridos não adotaram a cautela
de identificar a URL da publicação e não preservaram a prova no tempo e no espaço, a
fim de se apurar a sua real existência, ônus que lhes incumbia. Sustentam que
negaram a autoria das postagens e que o meio empregado para a disseminação do
áudio e das fotos é limitado, não sendo aberto ao público, razão pela qual não deve ser
tratado da mesma forma que quando publicada em outras redes sociais, como
e
, não sendo possível concluir pela divulgação pública. Alegam que
instagram
facebook
não houve ofensas nas publicações, pois em tempos de igualdade e não discriminação,
não podem os recorrentes serem condenados por supostamente terem divulgado áudio
de terceira pessoa afirmando ser o candidato homossexual. Aduzem que a condenação

estigmatiza e expõe publicamente o preconceito contra “opções sexuais”, eis que não
há motivos para a possível relação sexual do candidato com outro homem ferir sua
honra e imagem. Por fim, requerem seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente
improcedente a presente representação eleitoral e afastar a multa.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID
21930666), pugnando pela manutenção da sentença no ponto que reconheceu a
ilegalidade da propaganda.
Ainda, apresentaram recurso adesivo (ID 21930666), afirmando, em
síntese, que a multa aplicada é insignificante perante a gravidade da conduta, bem
como deve ser aplicada de forma isolada, eis que os representados não agiram em
conjunto, mas individualmente. Ainda, pleitearam a remessa dos autos à Polícia
Federal, para instauração de inquérito policial, a fim de que seja apurado cometimento
do crime previsto no art. 325 da Lei nº 4.737/65. Por fim, requerem sejam condenados
os representados a pagar multa no valor de R$ 5.000,00 cada e remessa dos autos a
Policia Federal para instauração de inquérito policial.
Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 23909716), afirmam os recorridos
que não há cumprimento dos requisitos do art. 997, §1º, do CPC, eis que, para ser
aceito o recurso adesivo, é necessário que ambas as partes sejam vencedoras e
vencidas na ação, fato que não ocorreu, sendo apenas os representados vencidos e os
representantes vencedores. No mérito, aduzem que, pelas razões já expostas no
recurso principal, não é cabível condenação, nem aumento da pena, pois inexistiram
ofensas e os representados são pessoas humildes e trabalhadoras, que não possuem
recursos para quitar o valor da condenação. Por fim, requerem não seja conhecido o
recurso e, no mérito, seja negado provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso principal (ID 22169166), bem como pelo desprovimento do
recurso adesivo (ID 24358716), mantendo-se a r. sentença incólume.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO

Recurso Principal - Admissibilidade

O recurso preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido

Recurso Adesivo - Admissibilidade

Em contrarrazões (ID 23909716), aduzem os recorrentes que o recurso
adesivo não atende ao requisito de admissibilidade elencado no art. 997, do Código de
Processo Civil
, eis que apenas os representados foram vencidos e os representantes
[1]
vencedores.
Todavia, não lhes assiste razão.
Isso, porque os representantes pleiteiam a condenação dos representados
na multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, a qual deverá ser arbitrada no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Denota-se da r. sentença que, embora a Representação Eleitoral tenha
sido julgada procedente, a multa foi aplicada no mínimo legal e de forma solidária aos
representados.
Assim, presente está o interesse recursal, já que pretendem os recorrentes
o provimento do recurso adesivo, a fim de que seja majorada a sanção, bem como
aplicada de modo individual, não merecendo acolhida a tese suscitada pelo recorrido.
Vencida a preliminar, conclui-se que o recurso adesivo é tempestivo e
preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

Passo à análise conjunta do mérito de ambos os recursos.

Recurso Principal e Recurso Adesivo - Mérito

No mérito a controvérsia cinge-se à propaganda eleitoral negativa realizada
pelos representados, consistente na divulgação de áudio e mensagens possivelmente
falsas em grupos de
, denegrindo a imagem dos representantes, com o
WhatsApp
intuito de repercussão eleitoral.
Sobre o tema, o art. 57-D, da Lei das Eleições, disciplina que:

Art. 57-D É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

§ 1o (VETADO)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da análise do dispositivo supracitado, conclui-se que a imposição da multa
prevista no parágrafo segundo é adstrita às hipóteses de anonimato, ou seja, para
manifestações cuja identidade do autor é desconhecida.
No caso dos autos, o áudio e as mensagens impugnadas foram veiculadas
por pessoas prontamente identificadas pelos próprios representantes, conforme prints
juntados ao ID 21928366.
Assim, não se está diante de publicações acobertadas pelo anonimato, mas
sim de publicações realizadas por pessoas identificadas pelas informações fornecidas
por elas mesmas em seus perfis do
.
WhatsApp
Destaca-se que não há nos autos insurgência dos representantes quanto
aos autores da montagem (ID 21928466) e do áudio (ID 21928416) objetos da petição
inicial, mas tão somente quanto aos compartilhamentos nos grupos de
pelos
WhatsApp
representados, plenamente identificados.
Logo, resta evidente que não há, no caso em análise, anonimato hábil a
ensejar a aplicação da multa contida no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.507/97.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO
ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE DECISIJM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto não
efetivada em nome do procurador substabelecido, apesar de requerimento expresso nos
autos para esse fim. Precedentes.
2. Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes
embargos a fim de se examinarem as teses levantadas pelo embargante.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à
incidência de multa prevista no art. 57-D, § 2°, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora
afastada no decisum recorrido.

5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no
aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por
Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 20, da Lei nº 9504/97 não se aplica à
espécie por não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(ED no Agr. Reg. No REsp nº 76-38.2016.6.13.0278. Rel. Min. Jorge Mussi, 07/06/2018)
Grifos.

Da mesma forma já decidiu este e. Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA – ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VÍDEOS
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
INEXISTÊNCIA
DE
ANONIMATO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI
DAS ELEIÇÕES. MULTA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda
eleitoral analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e provido.
(RE nº 188-59.2016.616.0072, Rel. Ivo Faccenda, Data 05/12/2016)

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL
-
PROPAGANDA
-
INTERNET
-
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO - CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO -
OFENSA AO ARTIGO 21, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.457 - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE MULTA - RECURSO PROVIDO.
1. A divulgação de fatos sabidamente inverídicos pela internet, quando devidamente
identificado o responsável, dá ensejo tão somente à remoção da publicidade e ao direito
de resposta, nos termos do artigo 58 da Lei nº 9.504/97.
2. A previsão de multa do artigo 24, §1º, da Resolução TSE 23.457, que reproduz o
conteúdo do artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, é aplicável unicamente aos casos de
divulgação de propaganda anônima na internet.
3. É vedada a interpretação extensiva para fins sancionatórios.
4. Recurso provido.
(RE nª 181-67.2016.616.0072. Rel. NICOLAU KONKEL JÚNIOR Data 08/11/2016)

Assim, não sendo hipótese de manifestações anônimas, afigura-se
inaplicável a multa do artigo 57, §2º, merecendo reforma a r. sentença, sob pena de
extensão indevida da norma sancionatória.

Todavia, a inaplicabilidade de multa nas manifestações cuja autoria é
conhecida, diante da ausência de previsão na legislação eleitoral, não significa permitir
que se veicule propaganda ofensiva à honra dos participantes do processo eleitoral,
nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019
, sendo possíveis
[2]
outras medidas judiciais eleitorais para cessar o ilícito, a exemplo do direito de
resposta, ou de medidas cíveis e penais.
Por fim, indefiro o pedido para remessa dos presentes autos à Policia
Federal, para apuração de possível crime previsto no art. 325, do Código Eleitoral, eis
que, além de tal pleito não constar na petição inicial, a providência pode ser suscitada
pelo próprio representante.
Desse modo, nego provimento ao recurso eleitoral adesivo e dou
provimento ao recurso eleitoral principal, por fundamentos diversos, a fim de reformar a
r. sentença, para afastar a multa imposta, em razão da inexistência de anonimato nas
manifestações impugnadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
ambos os recursos eleitorais e, no
conhecer
mérito,
ao recurso eleitoral adesivo interposto por
e
negar provimento
Ivan Dachery
; e
ao recurso eleitoral principal, interposto por
Angel De Araujo
Dar provimento
Guilherme de Paula Ribas de Oliveira, Uelinton de Almeida Passos Chiafitela,
,
Jose Osni Hoffer Rodrigues, Gilberto Claudinei Leskiue Jader Cristiano Ferreira
para afastar a multa imposta na r. sentença, em razão da ausência de previsão legal.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1]Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das
exigências legais.
§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
[2] Art. 27.
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600792-77.2020.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: GILBERTO CLAUDINEI LESKIU, GUILHERME DE
PAULA RIBAS DE OLIVEIRA, UELINTON DE ALMEIDA PASSOS CHIAFITELA, JOSE OSNI
HOFFER RODRIGUES, JADER CRISTIANO FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ISMAEL
DE OLIVEIRA MACHADO - PR60951 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 IVAN DACHERY
PREFEITO - Advogado do(a) RECORRIDO: JEAN CARLO WERUS - PR0103097 - RECORRIDOS:
ANGEL DE ARAUJO, IVAN DACHERY - Advogados do(a) RECORRIDO: RENATO FABIANO
ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN CARLO WERUS -
P
R
0
1
0
3
0
9
7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos eleitorais e, no mérito, negou
provimento ao recurso eleitoral adesivo interposto por Ivan Dachery e Angel De Araujo; e deu
provimento ao recurso eleitoral principal, interposto por Guilherme de Paula Ribas de Oliveira, Uelinton
de Almeida Passos Chiafitela, Jose Osni Hoffer Rodrigues, Gilberto Claudinei Leskiue e Jader Cristiano
Ferreira, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.